Tribunal: TJMT
Processo: 1082214-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082214-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JHONE DE ANDRADE SOUZA - CPF: 061.620.131-11 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1082214-11.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JHONE DE ANDRADE SOUZA

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 529,81, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O recorrente alegou ausência de comprovação da legitimidade do débito, ilicitude das telas sistêmicas como prova, ocorrência de danos morais e necessidade de afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes e da legitimidade do débito; (ii) estabelecer se as provas apresentadas pela parte ré são aptas a demonstrar a contratação e utilização do serviço; (iii) determinar se há ocorrência de danos morais em razão da inscrição em órgão de proteção ao crédito; e (iv) verificar a legalidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito restam comprovadas por meio de documentos não impugnados especificamente, como selfie do autor com RG, extratos, faturas e comprovante de envio de cartão de crédito.

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT admite telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como meio válido para demonstrar a relação contratual, o que se verifica no caso concreto.

5.

Não havendo demonstração de pagamento ou de ilegitimidade do débito por parte do recorrente, a inscrição em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

6.

A tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, e do Enunciado 136 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como extratos e comprovantes de envio, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a relação contratual.

2.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré legitima o reconhecimento da existência da dívida.

3.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, fundada em débito não quitado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 85, § 2º, 98, § 3º, e 373, I; Lei n.º 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018.
Enunciado citado: Enunciado 136 do FONAJE; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277180898, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando o autor ao pagamento do valor de
R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)
, corrigido pelo IPCA, desde o vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 80, II, e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado 136 do FONAJE.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 277181351 não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 277180874, verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 529,81 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado ou recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, por sua vez, sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ademais,
anexou aos autos
selfie
do autor segurando seu documento de identificação (RG), telas sistêmicas, extratos de conta e faturas que demonstram a utilização dos serviços, além do comprovante de envio do cartão de crédito (ID 277180889)
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025